Tribunal: CARF
Processo: 16366.001210/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.001210/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.398 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
RECOVERDOC INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO INDEVIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Não caracteriza a locação de mão-de-obra quando o contribuinte firma contrato de
prestação de serviços, em que, além de não serem prestados nas dependências do
contratante, não caracterizam subordinação dos empregados a este.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao conteúdo do
Ato Declaratório Executivo n° 09, de 19/01/2010 emitido ao amparo da Representação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.001210/2008-71
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.001210/2008-71

Fiscal SAORT DRF/LON, fl. 02-25, que excluiu a contribuinte ao Simples, com
efeitos a partir de 25/09/2006, em face de ter incorrido na vedação prevista na alínea
"f' do inciso XII do artigo 9 o da Lei n° 9.317, de 1996 ( “prestação de serviço
vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-obra”).
2. Regularmente cientificada, em sua defesa argumenta: que a exclusão ao
Simples não se coaduna com a realidade da empresa, uma vez que seu objeto social é
prestação de serviços e não locação de mão de obra; que digitaliza documentos, papéis
e arquivos por meio de scanners e outras tecnologias e; que não desenvolve atividades
equiparadas ou relacionadas à locação de mão de obra.
3. Transcreve o artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991, que estabelece o conceito de
cessão de mão de obra para defender que nos termos do inciso III do enunciado 331 do
TST é válida a prestação de serviços quando o empregado prestador do serviço
desempenha atividade-meio da empresa tomadora e quando inexistentes a
pessoalidade e subordinação direita entre trabalhador terceirizado e tomador de
serviços.
4. Faz menção à Súmula 331, afirma que os serviços prestados são de atividade
meio e não de atividade fim; que não existem as figuras da pessoalidade e da
subordinação entre os contratantes e os empregados da contratada; que seus
funcionários, por vezes, permanecem no local estabelecido pelos contratantes, o que,
por si só, não condiciona o trabalho a ser subordinado, mesmo que ocorra alguma
diretriz a ser observada e, que a presença de seus prestadores nas dependências da
tomadora melhora a eficiência porque facilita o acesso aos documentos da tomadora.
5. E prossegue sustentando que a prestação de serviço ocorre quando há
comprometimento de realização de tarefas para outrem, sob imediata direção do
próprio prestador e mediante retribuição especifica. São prestações laborais
autônomas, preservando-se no empregado a direção cotidiana sobre sua prestação.
Nesta situação, o minimo de diretrizes não descaracteriza a autonomia. A
subordinação, por sua vez, consiste na concentração, no tomador do serviço, daquela
direção cotidiana sobre a prestação laboral efetuada pelo empregado.
6. Destaca que o contrato social não prevê locação de mão de obra mas apenas
prestação de serviços específicos; que no caso não restou demonstrada a subordinação
ou a pessoalidade. Colaciona alguns julgados do TRF da 4 a Região e alega que sua
exclusão é descabida. Pede a anulação do ato ora atacado.

Em sessão de 16/02/2012 (e-fls. 78) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Data do fato gerador: 25/09/2006
SIMPLES. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. DISPONIBILIZAÇÃO DE
TRABALHADORES.
SERVIÇOS
CONTÍNUOS.
SERVIÇOS
DE
QUALQUER NATUREZA.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.001210/2008-71

A cessão de mão-de-obra caracteriza-se pela disponibilização de trabalhadores
nas dependências do contratante, ou de terceiros, para a realização de serviços
contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que
sejam a natureza e a forma de contratação. A locadora é responsável pelo
vínculo empregatício e pela prestação de serviços, sendo que os empregados ou
contratados ficam à disposição da tomadora dos serviços (locatária), que detém
o comando das tarefas, fiscalizando a execução e o andamento dos serviços.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.90 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que os serviços que são objeto dos contratos juntados aos autos foram
prestados exclusivamente pelos sócios da empresa. No caso do contrato com o município de
Cascavel PR, houve também a participação de uma secretária:
“Não há que se falar em cessão de mão de obra, pois o serviço contrato
pelo contribuinte foi executado pessoalmente pelos seus sócios e não por outros
funcionários. Tal fato é comprovado mediante uma análise do extrato da folha
de pagamentos do contribuinte.
Como exemplo, inclusive citado no acórdão hora recorrido, o contrato
firmado entre o contribuinte o Município de Cascavel/PR.
Somente figuram na folha de pagamento os 2 sócios e uma secretaria, não
constando nenhum outro funcionário. Isto porque, o serviço contratado foi
efetivamente prestado pelos sócios, conforme planilha juntada em anexo.”

Alega que as provas juntadas não foram analisadas e repudia a sua exclusão do
Simples apenas com base em presunções.
Ai final, conclui:
“O fato gerador nunca chegou a se constituir no mundo fático, ou seja, a mão de
obra para a realização dos serviços prestados pelo contribuinte nunca existiu. Dessa
forma nunca o contribuinte realizou nenhum procedimento que o desenquadrasse do
Sistema Simples Nacional.
Por todo o exposto, requer seja julgado procedente o presente Recuso
Voluntário, afim de que seja anulado o ato declaratório n°.09/10/DRF/LON de 19 de
janeiro de 2010 e a imediata, definitiva e retroativa reinclusão da empresa
RECOVERDOC INFORMÁTICA LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob o n°.
07.869.740/0001-08, no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -SIMPLES.”
É o relatório.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.001210/2008-71

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
A definição legal de locação de mão de obra é encontrada no artigo 31, § 3o da lei
8.212/1991:
“Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente
com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele
prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.

Em que pese se referir ao termo “cessão de mão de obra”, o entendimento
dominante é que as expressões “locação de mão de obra e cessão de mão de obra” são sinônimas.
O Conselho Gestor do Simples Nacional, já na vigência do sistema Simples
Nacional, editou a Resolução CGSN 140/2018, de 22/05/2018 em que trata “cessão de mão de
obra” e “locação de mão de obra” como sinônimos, adotando o mesmo conceito do artigo 31 da
lei 8212/1991:
“Art. 112. O MEI não poderá realizar cessão ou locação de mão de obra, sob
pena de exclusão do Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o,
inciso I e § 6o; art. 17, XII; art. 18-B)
§ 1o Para os fins desta Resolução, considera-se cessão ou locação de mão de
obra a colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de trabalhadores, inclusive o MEI, para realização de serviços contínuos,
relacionados ou não com sua atividade fim, independentemente da natureza e da forma
de contratação. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o; Lei no
8.212, de 1991, art. 31, § 3o)”

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.001210/2008-71

Devemos então analisar se estão presentes os elementos que definem a locação de
mão de obra:
1. A locadora (recorrente) deve colocar seus funcionários à disposição da
empresa contratante;
2. Os funcionários cedidos devem trabalhar nas dependências da contratante
ou de terceiros;
3. Os funcionários cedidos devem realizar serviços contínuos, ou seja, “são
os que constituem necessidade permanente da contratante, que se repetem
periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda
que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
trabalhadores contratados sob diferentes vínculos.”

Deve-se observar também que quando a mão de obra é cedida/locada, é
transferida também da relação de subordinação do funcionário. A mão de obra locada fica
subordinada ao contratante (tomador).
Ao tratar deste tema, a 1a Turma Câmara do Superior de Recursos Fiscais, em
seção de 28/03/2011, entendeu que a caracterização da locação de mão de obra não prescinde da
subordinação dos empregados ao contratante:
Numero do processo: 10940.002219/2003-38
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da seção:
Ementa: Assunto:
SIMPLES-EXCLUSÃO
Ano-calendário:
2003.
Ementa:
SIMPLES. EXCLUSÃO INDEVIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE LOCAÇÃO
DE MÃO-DE-OBRA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Não caracteriza a locação de mão-de-obra quando o contribuinte firma contrato de
prestação de serviços, em que, não obstante sejam prestados na propriedade do
contratante, não subordinação dos empregados a este. Foco do contrato que se refere
ao serviço a ser prestado, e não á respectiva mão de obra.
Numero da decisão: 9101-000.912
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso.
Nome do relator: SUSY GOMES HOFFMANN

Esta Segunda turma Extraordinária tem adotado o mesmo entendimento de que na
locação de mão de obra é imprescindível a relação de pessoalidade e subordinação entre o
empregado da prestadora e a tomadora do serviço:
Numero do processo: 16007.000059/2009-14
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.001210/2008-71

Data da sessão: 05/05/2020
Ementa: ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES) Ano-calendário: 2007
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. LEI No
9.317/1996, ARTIGO 9o, XII, “F”. CESSÃO OU LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
Não sendo o objeto social da empresa a cessão ou locação de mão de obra, esta
só se caracteriza se efetivamente comprovada a prática da cessão de mão de
obra a terceiros para a execução de serviços sob sua exclusiva direção e
supervisão, para fins de exclusão ou indeferimento ao regime em obediência ao
disposto no artigo 9o, XII, “f” da Lei no 9.317/1996. Não se configura cessão ou
locação de mão-de-obra a prestação de serviço na qual não há relação de
pessoalidade e subordinação entre o empregado da prestadora e a tomadora do
serviço.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. LEI
COMPLEMENTAR No 123/2003, ARTIGO 17, XII. CESSÃO OU
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
A Lei Complementar no 123/2003, por meio do seu artigo 17, XII, não admite
que opte pelo Simples Nacional a empresa que que realize cessão ou locação
de mão-de-obra, a qual todavia, necessita que tenha a sua prática efetivamente
comprovada, caso não conste do seu objeto social. Não se configura cessão ou
locação de mão-de-obra a prestação de serviço na qual não há relação de
pessoalidade e subordinação entre o empregado da prestadora e a tomadora do
serviço.
Numero da decisão: 1002-001.226
Nome do relator: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO

Destaco o seguinte trecho do voto do relator Marcelo José Luiz de Macedo:
“Percebe-se, portanto, que os funcionários do contribuinte não ficam à
disposição do contratante, no caso as escolas, mas tão somente realizam o trabalho que
o próprio contrato designou.
Não se vislumbra no contrato tratado a relação de pessoalidade e subordinação
entre os empregados do contribuinte e a tomadora do serviço, o que se exige em
contratos de cessão ou locação de mão-de-obra. E ainda, o contrato de forma alguma
menciona a locação da mão-de-obra ou a cessão de mão-de-obra.
Tanto é assim que os funcionários do contribuinte de descolavam aos
laboratórios de informática em horários previamente agendados e informados pela
contratante para prestar o serviço de capacitação e depois retornavam para o
estabelecimento do contribuinte para desempenhar outras atividades.”
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.001210/2008-71

Em artigo no volume 206 da Revista de Direito Administrativo da Fundação
Getúlio Vargas FGV, o ex-Ministro do TCU Marcos Vinícios Vilaça estabelece uma didática
diferenciação entre um contrato de terceirização e a locação de mão de obra:
“A verdadeira terceirização é contratação de serviços e não locação de
trabalhadores.
Quando uma empresa terceiriza um serviço, sempre uma atividade meio, ela
contrata outra empresa para realizar aquela atividade, por sua conta e risco,
interessando à empresa tomadora dos serviços o resultado, o produto, a tempo e modo,
independentemente de quais ou quantos funcionários a empresa contratada empregou.
Com a locação de mão-de-obra sucede exatamente o contrário. A contratante
solicita que se coloque à sua disposição, no lugar que indica, número certo de
empregados, que podem ou não ser aceitos e que desenvolverão, sob supervisão da
contratante, as atividades que determinar. Trata-se de fraude à legislação trabalhista,
nada mais que isso.
A locação de mão-de-obra sempre tenta travestir-se de terceirização a fim de
adquirir aparente revestimento de legalidade. O exame acurado das situações
concretas, todavia, não deixa dúvidas sobre a verdadeira natureza dos contratos.”

DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Consta nos autos cópias de dois contratos que a recorrente firmou com as
prefeituras de Cascavel (e-fls. 17) e Piraquara (e-fls. 20). Analisando os termos dos contratos,
não vislumbro a ocorrência dos elementos caracterizadores da locação de mão de obra.
O objeto de ambos os contratos é a digitalização de documentos para as referidas
prefeituras.
O preço do serviço foi estipulado em valor fixo e por prazo certo.
Não há em nenhum dos dois contratos qualquer referência à transferência da
relação de subordinação de qualquer funcionário da recorrente para as contratantes. Aliás, não há
qualquer referência às palavras empregado, trabalhador ou funcionário relacionadas à recorrente.
Não há nem mesmo informação se o serviço seria prestado pelos sócios ou pelos empregados da
recorrente.
Observe-se a total falta de prova da transferência da relação de subordinação dos
empregados da recorrente para contratante. Não há provas se os funcionários passaram a estar
diretamente subordinados aos comandos das prefeituras. Locar é transferir temporariamente o
controle à outrem. Não está provado como e se os funcionários da recorrente eram encaminhados
à um local designado pela contratante e lá executavam serviços sem qualquer ingerência da
recorrente.
Pelo que consta nos autos, é de se concluir, principalmente pela referência ao
artigo 145 da IN 3 da Secretaria da Receita Previdenciária (e-fls. 3), de que a representação para
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.001210/2008-71

exclusão do simples foi formulada em virtude de pedido feito anteriormente pela contribuinte
para restituir-se das retenções realizadas na fonte sobre as notas fiscais e e-fls. 13 e seguintes.
Portanto, entendo que o caso aqui analisado não configura locação de mão de obra
mas simples prestação de serviço de digitação de documentos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital